Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-89.2022.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-89.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALNEIS GOMES BARBOSA - CPF: 006.571.611-60 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEREMIAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 038.415.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYKSON NOGUEIRA ASSIS - CPF: 059.287.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PIMENTA - CPF: 617.208.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIBERTY NOGUEIRA DE ASSIS - CPF: 059.288.291-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 694.472.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RAMOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/1997).
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA
QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES

COES
OS E HARMÔNICOS
. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Não há que se falar em inépcia quando a denúncia é realizada nos termos do que prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal. Além disso, o advento da sentença condenatória fulmina a pretensão. Preliminar rejeitada.

02.
Na hipótese,
o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que
atendeu
a ocorrência
e o termo de constatação de
embriaguez, é apto a ensejar a condenação do apelante.

03.

Os depoimentos de agentes de segurança são
suficientes

par
a
balizar a condenação criminal, mormente quando estão em
harmonia com as demais provas reunidas nos autos
(
Enunciado Orientativo
n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
).

0
4
. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valneis
Gomes Barbosa

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças
nos autos da Ação Penal n.
1000390-89.2022.8.11.0004
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo
306 da Lei n. 9.503/
19
97
, à pena de
07 (sete) meses de detenção
,
em regime inicial
semi
aberto
, substituída
por uma restritiva de direitos,

bem como à
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses
, e ao
pagamento de 12 (doze) dias- multa

(id.

220437168
).

Em suas
razões
, a defesa

aduz
que a denúncia é inepta
,
e postula

a absolvição do recorrente

com fulcro no artigo 386, I, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id.

220437172
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

228646670
).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Valneis Gomes Barbosa
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997), em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos que no dia 02 (dois) de novembro de 2021, por volta das 18h20min, nas vias públicas, na cidade de Ribeirãozinho/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
VALNEIS GOMES BARBOSA conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme auto de sinais de alteração acostado aos autos.

Conforme apurado, no dia do evento ilícito, o denunciado, na condução do veículo Fiat/Uno, de placas OML-6385, trafegava pelas vias públicas de Ribeirãozinho/MT, quando, por volta 18h20min, seguia pela Avenida Senador Vilas Boas, Centro, e, ao desrespeitar à sinalização “Pare” na rotatória, abalroou o veículo Chevrolet/Ônix, de placa ONH-7316, que transitava Rua Mário Correa, causando, assim, danos materiais.

Ainda, restou demonstrado que houve em seguida atendimento da guarnição da Polícia Militar, cujos componentes foram informados que o denunciado VALNEIS

estava ingerindo bebida alcoólica, sendo que, inclusive, jogou a lata, a qual, entretanto, foi localizada nas imediações e apreendida pelos policiais.

Outrossim, os agentes de segurança constataram que o condutor VALNEIS apresentava visíveis sinais de embriaguez, pois demonstrava olhos vermelhos, desordem nas veste e odor de álcool etílico, bem como apresentou-se falante, disperso e com fala alterada, concluindo, assim, que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. (...)”
. (id.

220436184).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos delimitados pela inicial acusatória, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos, assim como à
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses
, e ao
pagamento de 12 (doze) dias- multa
.

Irresignado, interpôs a presente apelação, apontando que a denúncia é inepta, por não descrever a conduta imputada ao réu com todos os elementos típicos exigidos pela norma penal incriminadora, e que o relato contido na peça increpatória caracteriza somente infração administrativa.

Sustenta, também, que para a configuração do crime é necessária a demonstração de tudo o que consta descrito no
caput
do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, elementos que, a seu ver, não restaram comprovados em juízo.

Ainda, menciona que o outro agente envolvido no acidente automobilístico era menor de idade e estava em estado de embriaguez, e que pessoa diversa chegou ao local e assumiu a direção do veículo, fatos estes que não foram enfrentados na decisão vergastada, de modo que, a seu ver, “
caberia uma culpa concorrente e jamais uma condenação ao réu
”.

Assim, pleiteia a absolvição do apelante, por entender que não há prova inequívoca do delito e que se trata de conduta que caracteriza mera infração administrativa.

Pois bem.

De início, tendo em vista a alegação de inépcia da denúncia, necessária a apreciação da tese de forma preliminar.

A respeito, a defesa do recorrente argumenta que a inicial acusatória é inepta por não descrever os sinais que indicam o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, tampouco a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo e a extensão da culpa do outro condutor.

Com efeito, embora seja desnecessária a presença de provas concretas de autoria e materialidade delitiva, é imprescindível que a proemial delatória esteja acompanhada de lastro probatório mínimo que indique tais circunstâncias de maneira hábil, de modo a sustentar a manutenção da investigação policial e/ou do processo criminal.

Na espécie, a denúncia foi oferecida em desfavor do recorrente devido à constatação, quando do atendimento de ocorrência relativa a acidente automobilístico pela polícia militar, de que ele estaria conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

Ademais, consta que foi localizada e apreendida uma lata da bebida alcóolica que o apelante estaria ingerindo, e que ele apresentava olhos vermelhos, desordem em suas vestes e odor de álcool etílico, além de estar “
falante, disperso e com fala alterada
”, o que representa a existência de elementos suficientes para o início da persecução penal.

Assim, vislumbra-se a peça acusatória descreve de maneira pormenorizada a conduta imputada ao apelante e possibilita, desse modo, o pleno exercício do contraditório, sem quaisquer prejuízos à defesa.

Ressalte-se que a narrativa apresentada pelo membro ministerial descreve a presença de indícios firmes quanto à alteração da capacidade psicomotora do agente pela influência da bebida alcóolica, tanto que resultou em seu envolvimento no acidente automobilístico.

Importa mencionar, também, que eventual culpa do outro condutor envolvido no evento em nada influencia em relação à prática do crime em questão.

Logo, por estar em consonância ao disposto no artigo 41 do Código Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Ainda, vale salientar que a pretensão de reconhecimento de inépcia da inicial acusatória resta superada após proferida a sentença.

Por certo, “
é pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Precedentes
” (AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Portanto, diante da existência de elementos de informação suficientes para se aferir os indícios de materialidade e de autoria delitiva, conjugada com a superveniência da sentença condenatória, deve ser rejeitada a arguição de inépcia da inicial.

Afastada a preliminar, em análise do mérito, vislumbra-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Deveras, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante, de modo que a tese absolutória por insuficiência de provas não merece provimento.

A materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelos elementos de convicção reunidos no processo, quais sejam: (i) auto de prisão em flagrante delito n. 63.3.2021.17712 (id. 220435087); (ii) boletim de ocorrência n.

2021.286003 (id. 220435090); (iii) termo de constatação de embriaguez - sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 220435091); (iv) termos de depoimento n. 2021.8.170870 e n. 2021.8.170883 (id’s. 220435092 e 220435094); (v) termo de exibição e apreensão n. 2021.16.391820 (id. 220435095); (vi) termo de depoimento n. 2022.8.4856 (id. 220436169); (vii) termo de declaração n. 2022.8.4864 (id. 220436170); (viii) termo de declaração n. 2022.8.4869 (id. 220436171); e (ix) depoimentos judiciais das testemunhas
Luiz Carlos Pimenta
,
Naykson Nogueira Assis
,
Neiberty Nogueira de Assis
,
Jeremias Nascimento da Silva
(policial militar),
Ronivaldo Nogueira da Silva
e
José Sousa de Oliveira
, inclusos nos relatórios de mídias (id’s 220436218, 220436219, 220436220, 220436221, 220436222, 220436223, 220436233 e 220437152).

Extrai-se da narrativa constante no boletim de ocorrência que uma guarnição da polícia militar estava em rondas quando se deparou com dois automóveis que haviam acabado de acidentar-se, fato que causou avarias de grande monta nos veículos.

Relatou-se ainda na peça inquisitiva que o apelante conduzia o Veículo 1, um Fiat Uno Cinza, e que o acidente foi causado por sua imprudência ao não obedecer a preferência na rotatória, atingindo o Veículo 2, um Chevrolet Ônix Branco.

Consta, também, que as pessoas que testemunharam a colisão divergiram em relação ao condutor do Veículo 2. Enquanto um relatou que quem estaria dirigindo seria o adolescente
Naykson Nogueira Assis
, outra afirmou que
Neiberty Nogueira de Assis
estava ao volante.

Além disso, relatou-se que, segundo testemunhas, o recorrente estava ingerindo “
cerveja em uma lata
”, e logo após o acidente a jogou para fora do carro.

Por fim, menciona-se que os agentes policiais recolheram a lata de cerveja que estava próxima ao acidente, e que o apelante foi levado à Delegacia de Polícia por apresentar sinais de embriaguez.

Ademais, observa-se que fora lavrado Termo de Constatação de Embriaguez no qual se atestou que o acusado apresentava indícios marcantes de alteração da capacidade psicomotora em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas, tais como, olhos avermelhados, dispersão, fala alterada,
desordem nas vestes,
e odor etílico no hálito.

Assim como na fase policial, as testemunhas ouvidas em juízo divergiram sobre o fato de o recorrente portar ou não uma lata de cerveja no momento do acidente e sobre o estado em que este se apresentava quando da chegada da guarnição policial.

Naykson Nogueira Assis
, um dos envolvidos no acidente automobilístico, relatou à autoridade judiciária que seu irmão,
Neiberty Nogueira de Assis
, estava na condução do automóvel, e que tinha uma lata de cerveja dentro do carro do apelante, a qual foi dispensada após a colisão (mídia audiovisual - id. 220436220).

Neiberty Nogueira de Assis
, o outro ocupante do veículo Onix, afirmou em sede de instrução que, logo após a colisão, o recorrente expressou estar meio alterado, sendo que bateu as mãos no volante, colocou uma delas na cabeça, pegou a lata de cerveja e a jogou pela janela, antes de descer do carro. Asseverou que ele e todas as pessoas presentes no local antes da chegada dos agentes de segurança viram o réu atirar a lata de cerveja para fora do carro.

Mencionou, por fim, que os policiais militares pegaram o objeto para comprovar o ilícito, e que a embriaguez estava muito explícita, tanto no jeito que o apelante conversava, quanto em sua forma de se expressar (
mídia audiovisual - id’s. 220436218 e 220436219).

Jeremias Nascimento da Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que, ao chegar ao local do acidente, testemunhas lhe disseram que o apelante tinha dispensado uma lata de cerveja e que, ao conversar com o réu, verificou que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com olhos avermelhados, forte odor de álcool e “
conversador
”, “
falante
”.

Aclarou que na cidade de Ribeirãozinho não tem etilômetro e que, pelo que se recorda, o apelante recusou-se a fazer outros exames que atestassem seu estado de alcoolemia, mas que foi lavrado auto de constatação e o réu conduzido à Delegacia de Polícia de Barra do Garças, onde o flagrante foi confeccionado.

Declarou, ainda, que encontrou a lata de cerveja arremessada pelo recorrente, a qual foi entregue na Delegacia de Polícia de Barra do Garças. Afirmou, por fim, que o outro motorista envolvido no acidente não tinha sinais de embriaguez, e que não sabe precisar quem dirigia o veículo que abalroou com o do apelante, conforme consignado no boletim de ocorrência (mídia audiovisual - id.

220436223).

No mesmo sentido dos relatos anteriores, a testemunha
Luís Carlos Pimenta
confirmou seu relato extrajudicial, asseverando que mora perto do local do acidente, assim, quando ouviu o barulho da batida, foi prestar socorro aos ocupantes dos veículos a e ao chegar viu que tinha latas de bebida alcóolica abertas no interior do automóvel do réu. Ademais, afirmou que quem estava conduzindo o veículo era o adolescente e que ao chegar ao local todos ainda estavam dentro do carro (id. 220436218).

A testemunha de defesa
Ronivaldo Nogueira da Silva
, ouvida apenas em juízo, disse que no momento do acidente estava na área de sua casa, localizada próximo ao local da colisão, e que o menor estava dirigindo um dos veículos e que o pai dele esteve lá logo após a ocorrência.

Em sentido contrário aos demais depoimentos judiciais, assegurou que o réu não demonstrava ter ingerido bebida alcoólica no dia, que não o visualizou com cerveja, lata ou garrafa em mãos ou dentro do veículo, e que ouviu relatos sobre o arremesso da lata de cerveja, mas que não viu o recorrente realizando tal ação.

Afirmou, ademais, que quem recolheu a lata e entregou para o policial militar foi um dos ocupantes do outro veículo, e que no local onde ele pegou a lata existiam outros rejeitos.

Questionado pelo Promotor de Justiça, afirmou que quando chegou ao local os envolvidos já estavam fora do carro (
mídia audiovisual - id.

220436233).

Do mesmo modo, a testemunha
José Sousa de Oliveira
, também inquirida somente na etapa judicial, consignou que estava passando pelo local em que ocorreu o acidente, que era o menor quem dirigia um dos veículos, e que na verdade foi ele que desrespeitou a preferência e causou o acidente. Pontuou também que não viu o apelante com sinais de embriaguez.

Atestou, também, que o réu ficou nervoso porque o pai do menor foi conversar com os policiais e o levaram preso, que nenhum dos motoristas tinha sintomas de embriaguez, que o apelante não estava com bebida alcoólica, que ele não jogou lata de cerveja pela janela do carro, e que não viu os policiais pegando o objeto (mídia audiovisual - id.

220437152)

Durante ambas as fases da persecução penal, o apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ids. 22043509 e 220437168).

Pois bem. Em que pese os relatos das testemunhas
Ronivaldo Nogueira da Silva
e
José Sousa de Oliveira
, segundo as quais o réu não aparentava ter ingerido bebida alcoólica e que não o viram dispensando qualquer objeto para fora do veículo, fato é que os demais depoimentos, sobretudo do policial militar
Jeremias Nascimento da Silva
e da testemunha
Luiz Carlos Pimenta
, bem como o termo de constatação de embriaguez,
ratificam de forma contundente o cenário fático exposto na denúncia
, demonstrando que a decisão de origem está alicerçada em provas robustas de materialidade e autoria delitiva.

Por certo, a detida análise do conjunto fático-probatório revela, de forma indene de dúvidas, que o recorrente ingeriu bebida alcóolica enquanto conduzia seu automóvel, inclusive deixando uma lata de cerveja no interior do veículo, e se envolveu em um acidente, oportunidade em que dispensou o objeto, na tentativa de ocultá-lo e disfarçar seu estado de embriaguez.

O policial militar
Jeremias Nascimento da Silva
narrou de maneira firme e coesa que o apelante apresentava visível estado de embriaguez alcoólica quando de sua abordagem no momento do acidente, e que localizou a lata de cerveja por ele jogada para fora do veículo, o que leva à conclusão acerca da ação delitiva perpetrada.

Registre-se que o depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, sendo ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Vale citar que inexiste nos autos qualquer suspeita de que o policial militar agiu com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime contestado neste recurso.

Além disso, foi lavrado termo de constatação de embriaguez (id. 220435091), no qual se atestou que o acusado apresentava indícios marcantes de alteração da capacidade psicomotora em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, documento
idôneo
para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do artigo 5° da Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito.

Ressalta-se ainda que em relação ao delito de embriaguez ao volante, este Sodalício já se manifestou em inúmeras ocasiões reconhecendo a integridade de relatos policiais e do termo
de constatação de embriaguez para amparar o édito condenatório. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“(...) Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação”.
(Apelação Criminal n. 1008959-86.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18/04/2024).

“(...) Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policial que efetuou o flagrante e presenciou o estado de embriaguez do agente aliado ao teor do termo de constatação de embriaguez lavrado no dia, hora e local do fato delituoso (...)”.
(N.U 1000905-32.2021.8.11.0046, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

Dessa maneira, o relato de duas testemunhas narrando que o réu não aparentava estar embriagado e que não o viram dispensando a lata de cerveja são insuficientes para elidir a versão do agente de segurança em juízo e do documento dotado de fé pública, os quais ainda encontram-se corroborados por outros relatos testemunhais, de modo que se constata que o conjunto probatório é robusto para demonstrar que o recorrente conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Acrescente-se, também, que o delito em questão é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, de modo que o fato do outro veículo estar sendo conduzido por um adolescente ou de qual conduta efetivamente deu causa ao acidente em nada influenciam a tipificação do ilícito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto,
haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal, os quais não deixam dúvidas de que o réu incorreu na conduta delitiva em questão
,
outra medida não há senão a manutenção da sentença de origem.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação manejado por
Valneis Gomes Barbosa
e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024